Tribunal: TJES
Processo: 0025708-60.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025708-60.2015.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELUIZ CARLOS DE MELO
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO
N
A APELAÇÃO CÍVEL.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUIT
A
INDEFERID
A
. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO SOB PENA DE DESERÇÃO.
PEDIDO DE GRATUIDADE SUBSEQUENTE.
PRECLUSÃO.
POSTERIOR PEDIDO
DE PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O agravante deixou de recolher o preparo recursal no ato da interposição da apelação, não havendo, em seu recurso, nenhuma comprovação neste sentido e tampouco pugnou pela concessão da gratuidade da justiça.

2
. Ante a ausência do recolhimento do devido preparo recursal determinei a intimação do apelante para realizar o pagamento preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso e ele não o fez, limitando-se a pleitear a concessão da gratuidade da justiça. Ocorre que, a concessão do benefício não tem o condão de sanar o presente vício de admissibilidade recursal (ausência de preparo), posto que o seu proveito tem efeitos apenas após a sua concessão, ou seja, efeitos futuros, conforme a jurisprudência assente do Supremo Tribunal Federal.

3
. Em relação ao pedido do parcelamento das despesas processuais e do preparo recursal, o recorrente apenas veicula essa alegação em sede de embargos de declaração, o que não é viável diante da preclusão.

4
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ELUIZ CARLOS DE MELO

em razão da decisão monocrática de id. 3862369, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 4613356 que não conheceu do recurso de apelação interposto por ele em face

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão da deserção.

Em suas razões (id. 4862749), o agravante sustenta em síntese, que (i) faz jus a concessão da gratuidade da justiça; (ii) o pedido pode ser formulado em qualquer fase do processo; (iii) não foi oferecido a possibilidade de parcelamento do preparo recursal.

Requereu o provimento do recurso para o fim de ser reformada a respeitável decisão monocrática impugnada.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL: 0025708-60.2015.8.08.0347.

AGRAVANTE:
ELUIZ CARLOS DE MELO
.

AGRAVADO:
MUNIC
Í
PIO DE VIT
Ó
RIA
.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ELUIZ CARLOS DE MELO
em razão da decisão monocrática de id. 3862369, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 4613356 que não conheceu do recurso de apelação interposto por ele em face

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão da deserção.

Em suas razões (id. 4862749), o agravante sustenta em síntese, que (i) faz jus a concessão da gratuidade da justiça; (ii) o pedido pode ser formulado em qualquer fase do processo; (iii) não foi oferecido a possibilidade de parcelamento do preparo recursal.

Pois bem.

A decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação foi proferida nos seguintes termos:

O recurso não preenche um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, o preparo.

Compulsando os autos, verifiquei que a parte apelante
deixou de recolher o preparo recursal
, não havendo, em seu recurso, nenhuma comprovação neste sentido e tampouco pugnou pela concessão da gratuidade da justiça.

Ademais, o apelante pagou as custas processuais iniciais (fls. 10 – id. 3314529), não havendo pedido posterior de gratuidade da justiça.

Desta forma, ante a ausência do recolhimento do devido preparo recursal, por meio do despacho de id. 3583355, determinei a intimação do apelante para realizar o pagamento preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso e ele não o fez, limitando-se a pleitear a concessão da gratuidade da justiça (id. 3722054).

Destaco que, a concessão do benefício não tem o condão de sanar o presente vício de admissibilidade recursal (ausência de preparo), posto que o seu proveito tem efeitos apenas após a sua concessão, ou seja, efeitos futuros, conforme a jurisprudência assente do Supremo Tribunal Federal, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. PEDIDO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO DEFERIMENTO. EFEITOS FUTUROS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I. Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes. II. O deferimento do benefício da gratuidade da justiça só produz efeitos futuros. Assim, julgado deserto o recurso, de nada adiantaria a concessão posterior do benefício. Precedentes. III. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. (STF; Ag-RE-AgR 1.011.823; Rel. Des. Ricardo Lewandowski; DJE 15/05/2017)

Por sinal, é nesse sentido o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO FORMULADO APÓS INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte sedimentou-se em que a concessão da Assistência Judiciária Gratuita não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo, que deverá ser comprovado de acordo com a regra prevista no artigo 511 do Código de Processo Civil. (AgInt na AR 4.630/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 07/03/2017). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Ag-Ap 0011170-74.2010.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 04/07/2017; DJES 10/07/2017)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO. PRETENSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEDUZIDA SOMENTE APÓS A INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. BENEFÍCIO QUE NÃO RETROAGE À DATA DA INTERPOSIÇÃO DO APELO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por ocasião da análise da admissibilidade da apelação interposta, restou verificado que o referido recurso não comportava admissão, por ser deserto, eis que o Recorrente não postulou a concessão dos benefícios da justiça gratuita em seu bojo ou anteriormente, e nem recolheu o preparo recursal. 2. Somente após ter sido intimado para recolher o preparo, em dobro, postulou a concessão da gratuidade, sendo certo que tal postulação após a interposição do recurso não tem o condão de retroagir os eventuais efeitos da gratuidade para dispensar o recolhimento do preparo. 3. Neste agravo interno o Recorrente insiste na tese de que se encontra em estado de hipossuficiência, sem, contudo, apresentar qualquer argumento contra o sólido entendimento do c. STF e deste Sodalício no sentido de que os efeitos da eventual concessão dos benefícios da justiça gratuita não retroagem para momento anterior ao deferimento, motivo pelo qual não há como prosperar o pedido de reforma da r. Decisão que não reconheceu (SIC) do recurso em razão da ausência do comprovante de depósito recursal (fl. 413), devendo, nesse contexto, ser acolhido o pleito da Agravada de aplicação do
art. 1.021, §4º do CPC
, diante da manifesta improcedência do pleito ora deduzido, motivo pelo qual arbitra-se a respectiva multa no patamar de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. 4. Recurso desprovido.(TJES; AgInt-Ap 0008315-54.2012.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 22/10/2018; DJES 31/10/2018).

Desta forma, deve ser observado o disposto no artigo 1.007, §4º do novo Código de Processo Civil, que dispõe que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.[não existe grifo no original]”.

Desta forma, resta prejudicado o pedido de concessão de gratuidade da justiça.

Dito isso e, na linha de raciocínio adotada na decisão recorrida, elucido que o recorrente não comprovou, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo e, logo, o recurso não deve ser conhecido. E, em relação ao pedido do parcelamento das despesas processuais, o recorrente apenas veicula essa alegação em sede de embargos de declaração (id. 3955712), o que não é viável diante da preclusão. Por sinal, destaco que este e. Tribunal de Justiça já decidiu que:

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITO INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO SOB PENA DE DESERÇÃO. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O agravante, após o indeferimento de seu pedido de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita e a determinação de sua intimação para recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (fls. 284/285), não atendeu a tal chamado, limitando-se a pleitear o parcelamento do pagamento de tal despesa. 2. Deste modo, se a agravante não é beneficiária da gratuidade de justiça, e o recurso não se encontra devidamente acompanhado do comprovante do preparo, torna-se impossível conhecer este agravo de instrumento, eis que presente o instituto da deserção. 3. Recurso improvido. (TJES; AgInt-AI 0014376-90.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 27/08/2019; DJES 03/09/2019)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA. PEDIDO DE PARCELAMENTO EFETUADO DE MODO EXTEMPORÂNEO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. APELO DESERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O mero fato de no termo ad quem para a quitação das referidas taxas judiciárias ter sido formulado pedido de parcelamento não afasta a deserção recursal, uma vez que o pleito foi realizado de modo intempestivo. 2. A agravante teve a oportunidade de formular o pedido subsidiário de parcelamento quando foi intimada para comprovar a hipossuficiência financeira. 3. O pleito de parcelamento não interrompeu nem suspendeu o prazo
101, §2º, do Código de Processo Civil
para o recolhimento do preparo do recurso de apelação, sendo que a agravante não se irresignou no momento oportuno contra a r. Decisão que revogou a benesse da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AgInt-AP 0029646-87.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 06/12/2022; DJES 16/12/2022)

No mais, examinando o agravo interno constatei que o recorrente não trouxe nenhum elemento capaz de ensejar modificação da conclusão alcançada na respeitável decisão monocrática impugnada.

Pelo exposto, sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
do

agravo interno e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que não conheceu da apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Des. Relator

Sessão dia 11/07/2023